Tribunal: CARF
Processo: 15224.000584/2010-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA VIEIRA KOTZIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15224.000584/2010-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.387 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de agosto de 2023
Recorrente
INFRAERO - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA
AEROPORTUARIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 06/05/2010
DEPOSITÁRIO. SISTEMA MANTRA. REGISTRO. ARMAZENAMENTO.
ATRASO. MULTA.
Aplica-se multa ao depositário que deixar de prestar informação sobre carga
armazenada no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado da seguinte forma: a) por maioria de votos,
em rejeitar a preliminar de prescrição intercorrente, vencidas as conselheiras Fernanda Vieira
Kotzias e Carolina Machado Freire Martins; b) por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário. Designado para
redigir o voto vencedor o Conselheiro Renan Gomes Rego.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renan Gomes Rego – Redator designado e ad hoc
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego, Fernanda Vieira
Kotzias, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho (suplente convocado), Carolina Machado Freire
Martins, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Marcos Roberto da Silva (Presidente).

Relatório
Por bem resumir os fatos dos autos, acolho parcialmente o relatório elaborado
pela DRJ/FNS, que transcrevo abaixo:
“Trata o presente processo de auto de infração lavrado para constituição de crédito
tributário no valor de R$ 340.000,00, referente a multa regulamentar, por deixar de
prestar informação sobre carga armazenada na forma e no prazo estabelecido pela
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15224.000584/2010-46
Fl. 345
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.387 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15224.000584/2010-46

Secretaria da Receita Federal do Brasil, lastreada na alínea “f”, inciso IV, do artigo
107 do Decreto-Lei n° 37/66 (R$ 5.000,00 por operação).
Conforme se depreende da leitura da descrição dos fatos do auto de infração (fls. 03 e
04), a interessada deixou de registrar os dados de armazenamento das cargas, no
Sistema Integrado de Gerência de Manifesto, do Trânsito e do Armazenamento -
MANTRA, no prazo estabelecido pela Instrução Normativa SRF n° 102/94 (até 12
horas após a chegada do veículo transportador ou, se autorizado, até 24 horas).
No caso dos autos, a fiscalização cita que em razão do teor do Ofício n°
079/2009/GAB/ALF/AEG/AM foi considerado o prazo máximo de 24 horas, como
dispõe a norma.
Assim, entendendo estar caracterizada a infração, a autoridade fiscal aplicou a multa
de R$ 5.000,00 por Termo de Entrada cujas cargas não foram armazenadas no prazo
estipulado.
Cientificada, a interessada apresentou impugnação de folhas 196 a 219, anexando os
documentos de folhas 220 a 267. Em síntese apresenta os seguintes argumentos:
Que, é empresa pública;
Que, há nulidade no auto de infração, este revela flagrante incompatibilidade com os
princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade. Não houve
prejuízo ao Fisco nem má-fé;
Que, em 2009 a notável Receita Federal estabeleceu diretrizes para o prazo de
armazenagem de carga, ficando estipulado que somente após a autorização da Receita
Federal para iniciar o processo de desunitização (despaletização) é que começaria a
contar
o
prazo
de
12
(doze)
horas
para
armazenagem
(Ofício
n°
079/2009/GAB/ALF/AEG/AM);
Que, tratou-se de caso fortuito. Houve aumento de 211% no número de cargas no
aeroporto (cita o aumento de voos charter, aumento de voos cargueiros e reforma e
ampliação dos TECAS I e II). Traz reportagens e fotos;
Que, adotou medidas emergenciais, contudo como Empresa Pública, os atos de gestão
da INFRAERO são pautados pelas amarras legislativas inerentes a esta condição e,
assim, todas as medidas cabíveis para solucionar a questão em tela são precedidas de
processos licitatórios, dotação orçamentária e de autorizações de competência da Sede
da Empresa localizada em Brasília. Remanejou cargas, postos de vigilância, aumentou
o valor mensal do contrato de manuseio e movimentação, licitou serviços de
engenharia e contratação de empresa para locação de armazém, reformou terminais de
carga e ampliou, recebeu reforço de mão de obra;
Que, o ofício indica o termo de início para contagem do prazo a abertura do pallet, a
autuação o termo de chegada do veículo transportador. Que, mesmo diante da situação
emergencial não consta a dilação indicada no § 1o, do artigo 14 da Instrução
Normativa SRF n° 102/94. Portanto, o objeto e o fundamento do auto de infração
guardam vícios de legalidade;
Que, a legislação não especifica que o depositário estará sujeito ao pagamento de
multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por carga não armazenada no prazo de doze
horas. Apenas estipula que aplicar-se-á multa ao depositário que não prestar as
informações à Receita Federal no prazo estabelecido;
Requer, seja determinada a nulidade do auto de infração, a concessão de prazo
razoável para que as medidas adotadas surtam efeitos, alternativamente a redução da
multa.
É o relatório.”
Da análise da impugnação, a DRJ/FNS concluiu por sua improcedência, mantendo
o lançamento da multa, a saber:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 06/05/2010
DEPOSITÁRIO. SISTEMA MANTRA. REGISTRO. ARMAZENAMENTO. ATRASO.
MULTA.
Aplica-se multa ao depositário que deixar de prestar informação sobre carga
armazenada no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Fl. 346
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.387 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15224.000584/2010-46

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Irresignada, a INFRAERO apresentou recurso voluntário repisando os termos da
impugnação.
O processo foi então encaminhado ao CARF e a mim distribuído para relatório e
voto.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Renan Gomes Rego, Redator ad hoc.
Como Redator ad hoc, sirvo-me da minuta de voto inserida pelo relator original,
Conselheira Fernanda Vieira Kotzias, no diretório corporativo do CARF, a seguir reproduzida,
cujo posicionamento adotado não necessariamente coincide com o meu.
O recurso é tempestivo e reúne todos os demais requisitos de admissibilidade
legalmente previstos, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Da preliminar de nulidade
Conforme indicado no relatório, trata-se de multa aduaneira lançada contra a
INFRAERO na condição de depositária por deixar de prestar informação sobre carga
armazenada na forma e no prazo estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil,
lastreada na alínea “f”, inciso IV, do artigo 107 do Decreto-Lei n° 37/66.
De início, cabe reconhecer que, no presente caso, ocorreu a prescrição
intercorrente do presente processo, visto se tratar de matéria de natureza aduaneira e de ter
transcorrido quase 5 anos entre a apresentação do recurso voluntário e a apreciação do mesmo
pelo CARF. Da mesma forma, a impugnação, apresentada em 16/03/2007 foi apreciada apenas
em 23/10/2018. Assim, o que se verifica é que o presente processo ficou praticamente 15 anos
parado, o que é inconcebível.
A prescrição intercorrente caracteriza-se como uma forma de sancionar a própria
Administração que, em face de sua inércia, deixa de promover os atos necessários ao
impulso dos autos administrativos por período igual ou maior que três anos. As únicas exceções
a esta regra são taxativamente trazidas pelo art. 5o da Lei no 9.873/99, quais sejam: (i) infrações
de natureza funcional e (ii) processos e procedimentos de natureza tributária:

Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três
anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou
mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da
responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
[...]
Fl. 347
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.387 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15224.000584/2010-46

Art. 5o O disposto nesta Lei não se aplica às infrações de natureza funcional e aos
processos e procedimentos de natureza tributária.
Como se vê, considerando que a lei não inclui os processos e procedimentos
aduaneiros neste rol e que a intenção do legislador é justamente sancionar a própria
Administração por sua inércia, entendo que não há como se ampliar as hipóteses previstas por
mera interpretação, não sendo aplicável a Súmula CARF n.11.
Nesse sentido, importa trazer recente julgamento do STJ a respeito do tema e que
valida o posicionamento aqui apresentado, fixando entendimento da 1a Seção de que as multas
aduaneiras não possuem natureza tributária e assim, estão sujeitas à prescrição intercorrente, a
saber:

PROCESSUAL CIVIL. ADUANEIRO E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA AOS ART. 489, § 1o, IV, E 1.022 DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. arts. 37 do Decreto-Lei n.
37/1966e 37 da instrução Normativa SRF n. 28/1994. NATUREZA JURÍDICA DO
DEVER
DE
PRESTAR
INFORMAÇÕES
SOBRE
MERCADORIAS
EMBARCADAS
AO
EXTERIOR
POR
EMPRESAS
DE
TRANSPORTE
INTERNACIONAL. OBRIGAÇÃO QUE NÃO DETÉM ÍNDOLE TRIBUTÁRIA.
EXEGESE DO ART. 113, § 2o, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
APLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AO PROCESSO
ADMINISTRATIVO DE APURAÇÃO DA PENALIDADE PREVISTA NO ART.
107, IV, E, DO DECRETO-LEI N. 37/1996. INTELIGÊNCIA DO ART. 1o, § 1o, DA
LEI N. 9.873/1999. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA
EXTENSÃO, IMPROVIDO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 9.3.2016, o
regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional
impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de
2015.
II - Revela-se deficiente a fundamentação quando a arguição de ofensa aos arts. 489, §
1o, IV, e 1.022 do CPC/2015 é genérica, sem demonstração efetiva da suscitada
contrariedade, aplicando-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284 do
Supremo
Tribunal
Federal.
III - Não obstante o cumprimento de exigências pelos exportadores e transportadores
durante o despacho aduaneiro tenha por finalidade verificar o atendimento às normas
relativas ao comércio exterior - detendo, portanto, cariz eminentemente administrativo
-, a observância de parte dessas regras facilita, de maneira mediata, a fiscalização do
recolhimento dos tributos, razão pela qual o exame do escopo das obrigações fixadas
pela legislação consiste em elemento essencial para esquadrinhar sua natureza
jurídica.
IV - Deflui do § 2o do art. 113 do Código Tributário Nacional que a obrigação
acessória decorre da legislação tributária, reservando, desse modo, o caráter fiscal às
normas imediatamente instituídas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos
tributos e afastando, por conseguinte, a atribuição de semelhante qualificação a regras
cuja incidência, apenas a título reflexo, atinjam as finalidades previstas no dispositivo
em
exame.
V - O dever de registrar informações a respeito das mercadorias embarcadas no
SISCOMEX, atribuído às empresas de transporte internacional pelos arts. 37 do
Decreto-Lei n. 37/1966 e 37 da Instrução Normativa SRF no 28/1994, não possui perfil
tributário, porquanto, a par de posterior ao desembaraço aduaneiro, a confirmação do
recolhimento do Imposto de Exportação antecede a autorização de embarque, razão
pela qual a penalidade prevista no art. 107, IV, e, do Decreto-Lei n. 37/1966,
decorrente de seu descumprimento, não guarda relação imediata com a fiscalização
ou a arrecadação de tributos incidentes na operação de exportação, mas, sim, com o
controle da saída de bens econômicos do território nacional.
Fl. 348
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.387 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15224.000584/2010-46

VI - As Turmas integrantes da 1a Seção desta Corte firmaram orientação segundo a
qual incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei n. 9.873/1999
quando paralisado o processo administrativo de apuração de infrações de índole não
tributária por mais de 03 (três) anos e ausente a prática de atos de impulsionamento
do procedimento punitivo. Precedentes.
VII - Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido. (grifo
nosso)

Diante do exposto, voto por reconhecer a prescrição intercorrente, excluindo o
lançamento.

Do mérito
Por ser vencida na questão preliminar, passo aqui a analisar os argumentos de
mérito trazidos pela recorrente que, em síntese alega que: (i) as circunstâncias que levaram à
demora na armazenagem seriam excepcionais e de caráter público e notório; (ii) a RFB teria
estabelecido procedimento específico em Manaus por meio do Ofício no
079/2009/GAB/ALF/AEG/AM, de forma que o prazo de 12hs só poderia ser contabilizado a
partir da abertura do primeiro pallet aeronáutico e não da chegada da aeronave; (iii) que a
demora se deu em razão de caso fortuito, visto o aumento imprevisto de 211% nas cargas
importadas naquele trimestre quando comparado ao mesmo período do ano anterior e que a
INFRAERO já estaria adotando todas as medidas necessárias para lidar com a situação; e (iv) a
RFB tinha pleno conhecimento da situação emergencial do aeroporto de Manaus, o que torna o
lançamento nulo por se tratar de autuação sobre objeto juridicamente impossível.
Ora, ainda que a decisão de piso me pareça acertada, visto que negou provimento
à impugnação por entender que prevalece o entendimento de que as infrações possuem caráter
objetivo e, assim, independem da intenção do agente, entendo que o fundamento legal utilizado
não foi correto, uma vez que pautou seu entendimento no CTN e nas disposições referentes a
infrações tributárias.
Por se tratar de infração puramente aduaneira, referente ao prejuízo ao controle
aduaneiro, o fundamento legal a ser utilizado não pode ser outro que o Regulamento Aduaneiro,
que em seu art. 673 trata da questão, senão vejamos:

Art. 673. Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte de pessoa física ou jurídica, de norma estabelecida ou
disciplinada neste Decreto ou em ato administrativo de caráter normativo destinado a
completá-lo.

Parágrafo único. Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por
infração independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, da
natureza e da extensão dos efeitos do ato. (grifo nosso)
Além disso, avaliando os termos da autuação, verifica-se que a fiscalização,
justamente por compreender que se trata de situação excepcional, fez uso de seu poder
discricionário, na extensão permitida pelo § 1o, do artigo 14 da Instrução Normativa SRF n°
102/94, quando considerou o prazo máximo de 24hs para registro ao invés do prazo normal de
12hs.
Por fim, resta salientar que, ainda que o Ofício da RFB possa ser prova de que as
situações e desafios operacionais enfrentados pela recorrente sejam reais e independam de sua
Fl. 349
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.387 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15224.000584/2010-46

vontade, o mesmo não possui o condão de modificar o conteúdo de norma de hierarquia superior
a ele, de modo que prevalece a regra contida na Instrução Normativa SRF n° 102/94.
Diante disso, entendo que o lançamento em questão foi correto, não estando
eivado de nenhum tipo de vício, motivo pelo qual deve ser mantido.
Nestes termos, voto por conhecer o recurso voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Renan Gomes Rego

Voto Vencedor
Conselheiro Renan Gomes Rego, redator designado.
Em que pese as, como de praxe, muito bem lançadas razões de decidir do
eminente relator, ouso a descordar quanto à preliminar de nulidade em razão da prescrição
intercorrente.
Na esfera do processo administrativo fiscal, a matéria relativa à prescrição
intercorrente − perda da possibilidade de se exigir o direito durante o curso do procedimento − já
se encontra pacificada por meio da Súmula CARF no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Encontrando-se a multa aplicada submetida ao procedimento previsto no Decreto
no 70.235/1972, considero descaber maior debate sobre o assunto nesta seara, haja vista que o
entendimento encerrado na Súmula em menção é de observância obrigatória não apenas em sede
deste Colegiado, mas na Administração Tributária Federal em geral, tendo sido, ademais, editada
na esteira de toda uma jurisprudência já antes reiterada e consolidada sobre o tema no CARF.
Sendo assim, rejeito a preliminar suscitada.
(documento assinado digitalmente)
Renan Gomes Rego

Fl. 350
DF CARF MF
Original